Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-93.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ILEGITIMIDADE
ATIVA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto pelo partido Avante contra sentença que julgou
extinta, sem resolução de mérito, representação por propaganda eleitoral
irregular. A recorrente alegou o uso não autorizado de paródia musical em
jingle de campanha pelos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito no município
de Tapejara/PR.

1.2. A sentença foi fundamentada na ilegitimidade ativa do recorrente, partido
político, para defender direitos autorais de terceiros, nos termos do art. 23-A
da Resolução TSE nº 23.610/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Definir se o recorrente possui legitimidade ativa para ajuizar
representação eleitoral em defesa de direitos autorais sobre obra de terceiro.

Num. 44030800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405069000000042983617
Número do documento: 24091713405069000000042983617
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:12:45

2.2. Analisar se o uso de paródias em campanhas eleitorais infringe a
legislação eleitoral de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ilegitimidade ativa do recorrente foi reconhecida, conforme o art. 23-A
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que concede exclusividade ao autor da
obra artística para requerer a cessação do uso não autorizado de sua criação
em campanhas eleitorais.

3.2. Não há vedação ao uso de paródias na legislação eleitoral, sendo
necessária apenas a autorização expressa do autor da obra original. A norma
confere ao autor da obra o direito de impedir o uso indevido de sua criação,
como no caso de jingle em paródia.

3.3. Jurisprudência aplicável: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul já decidiu que a prerrogativa de defender direitos autorais é exclusiva do
autor da obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
extinta a representação por ausência de legitimidade ativa.

Tese de julgamento: A legitimidade para requerer a cessação do uso de obra
artística em jingle de campanha eleitoral é exclusiva do autor da obra, não se
estendendo a terceiros.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada:

- Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do S

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600556-93.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600556-93.2024.6.16.0086
que, com fundamento no artigo 23-A, da Resolução nº 23.610/2019, com redação dada pela
Resolução 23.671/2021, indeferiu o pedido inicial e julgou o feito extinto sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada AVANTE -
Tapejara/PR Municipal, em face de Jacson Cesar da Silva e Antonio Leonardo Garcia,
respectivamente candidatos a Prefeito e vice-Prefeito do Município de Tapejara/PR, em que alegou
que, os representados se utilizaram de obra artística - música "Casca de Bala" para a publicação
de propaganda eleitoral por vídeos com jingle em forma de paródia, sem a autorização do autor da
obra Thullio Milionário, destacando que os apoiadores do candidato promovem ampla divulgação
do conteúdo de propaganda, assim sendo, deve ser considerada irregular toda propaganda que
parodie composição, sem que tenha a devida autorização do proprietário do direito intelectual.
Posts 1 e 2: imagem de post da rede social Instagram de uma pessoa, escrito na "Cesar Silva" em
letras grandes e escrito em menor tamanho a frase: "Com Garra para Trabalhar", que foi
compartilhada respectivamente nos perfis de Rosangela Gnann Garcia e Vivih Souza. 3°Post:
imagem capturada e que parece estaria disposta no app wahtsapp de imagem de uma pessoa,
escrito Cesar Silva,letras grandes e abaixo a frase: "Vote 25 Cesar Silva Prefeito". 4ºPost: Mesma
imagem dos posts 1 e 2 compartilhada no perfil de Milene. 5ºPost: Print feito do que parece ser um
video dispoto no Youtube, em que aparecem dois homens e está escrito Cesar Silva e Toninho.
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 04/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
JACSON CESAR DA SILVA (RECORRIDO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
ANTONIO LEONARDO GARCIA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44030800
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.146

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600556-93.2024.6.16.0086 – Tapejara –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
RECORRIDO: JACSON CESAR DA SILVA
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RECORRIDO: ANTONIO LEONARDO GARCIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ILEGITIMIDADE
ATIVA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto pelo partido Avante contra sentença que julgou
extinta, sem resolução de mérito, representação por propaganda eleitoral
irregular. A recorrente alegou o uso não autorizado de paródia musical em
jingle de campanha pelos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito no município
de Tapejara/PR.

1.2. A sentença foi fundamentada na ilegitimidade ativa do recorrente, partido
político, para defender direitos autorais de terceiros, nos termos do art. 23-A
da Resolução TSE nº 23.610/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Definir se o recorrente possui legitimidade ativa para ajuizar
representação eleitoral em defesa de direitos autorais sobre obra de terceiro.

Num. 44030800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405069000000042983617
Número do documento: 24091713405069000000042983617
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:12:45

2.2. Analisar se o uso de paródias em campanhas eleitorais infringe a
legislação eleitoral de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ilegitimidade ativa do recorrente foi reconhecida, conforme o art. 23-A
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que concede exclusividade ao autor da
obra artística para requerer a cessação do uso não autorizado de sua criação
em campanhas eleitorais.

3.2. Não há vedação ao uso de paródias na legislação eleitoral, sendo
necessária apenas a autorização expressa do autor da obra original. A norma
confere ao autor da obra o direito de impedir o uso indevido de sua criação,
como no caso de jingle em paródia.

3.3. Jurisprudência aplicável: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul já decidiu que a prerrogativa de defender direitos autorais é exclusiva do
autor da obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
extinta a representação por ausência de legitimidade ativa.

Tese de julgamento: A legitimidade para requerer a cessação do uso de obra
artística em jingle de campanha eleitoral é exclusiva do autor da obra, não se
estendendo a terceiros.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada:

- Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul: Recurso Eleitoral n°
060012917, Des. Volnei Dos Santos Coelho, PSESS, 06/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44030800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405069000000042983617
Número do documento: 24091713405069000000042983617
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:12:45

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Avante - Tapejara - PR -
Municipal em face da sentença proferida pelo Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro
do Oeste/PR, a qual indeferiu a petição inicial proposta pelo ora recorrente.

Na inicial, afirmou a parte autora, em síntese, que os representados Jacson
Cesar da Silva e Antonio Leonardo Garcia, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito,
respectivamente, no município de Tapejara/PR utilizaram obra artística - música "Casca
de Bala" - para a publicação de propaganda eleitoral por vídeos com jingle em forma de
paródia, sem a autorização do autor da obra Thullio Milionário, destacando que os
apoiadores do candidato promovem ampla divulgação do conteúdo de propaganda.

O Juízo Eleitoral, entendendo pela ausência de legitimidade ativa do
representante, nos termos do artigo 23-A, da Resolução nº 23.610/2019, com redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021 do TSE, indeferiu a inicial, julgando extinto o feito
sem julgamento do mérito.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso em ID
43967758, repisando sua legitimidade.

Contrarrazões em ID 43967761, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, trata-se de Representação Eleitoral por propaganda irregular
interposta pelo PARTIDO AVANTE - TAPEJARA/PR contra JACSON CESAR DA SILVA e
ANTONIO LEONARDO GARCIA, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente,
no município de Tapejara/PR, imputando aos Representados a utilização de obra artística
- música "Casca de Bala" - para a publicação de propaganda eleitoral por vídeos com
jingle em forma de paródia, sem a autorização do autor da obra Thullio Milionário.

O Juízo Eleitoral proferiu sentença, entendendo pela ausência de legitimidade
ativa do representante, nos termos do artigo 23-A, da Resolução nº 23.610/2019, com
redação dada pela Resolução 23.671/2021, e indeferiu a inicial, julgando extinto o feito
sem julgamento do mérito.

A sentença deve ser mantida, porquanto, de fato, o recorrente não detém
legitimidade ativa para ajuizar demanda questionando o uso de obra artística alheia.

A legislação eleitoral confere legitimidade à autora ou o autor da obra artística
Num. 44030800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405069000000042983617
Número do documento: 24091713405069000000042983617
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:12:45

para, perante a Justiça Eleitoral, postular pela cessação da propaganda que se utilize de
criação intelectual alheia, segundo dispõe o artigo 23-A, da Resolução nº 23.610/2019,
com redação dada pela Resolução 23.671/2021 in verbis:

Art. 23-A. A autora ou o autor de obra artística ou audiovisual utilizada sem
autorização para a produção de jingle, ainda que sob forma de paródia, ou de
outra peça de propaganda eleitoral poderá requerer a cessação da conduta,
por petição dirigida às juízas e aos juízes mencionados no art. 8º desta
Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º A candidata ou o candidato será imediatamente notificado para se
manifestar no prazo de dois dias (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 5º). (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º Para o deferimento do pedido, é suficiente a ausência de autorização
expressa para uso eleitoral da obra artística ou audiovisual, sendo irrelevante
a demonstração da ocorrência de dano ou a existência de culpa ou dolo
(Código de Processo Civil, art. 497, parágrafo único). (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).

§ 3º A tutela poderá abranger a proibição de divulgação de material ainda não
veiculado, a ordem de remoção de conteúdo já divulgado e a proibição de
reiteração do uso desautorizado da obra artística (Código de Processo Civil,
art. 497, parágrafo único). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

§ 4º Demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, é cabível a
antecipação da tutela, podendo a eficácia da decisão ser assegurada por
meios coercitivos, inclusive cominação de multa processual. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).

Como bem asseverou a Juíza Eleitoral:

“Com efeito, o PARTIDO AVANTE DE TAPEJARA/PR não possui
legitimidade ativa para ingressar com a presente representação, pois a
legitimação para requerimento no âmbito da justiça eleitoral, nos termos do
artigo 23-A, da Resolução nº 23.610/2019, com redação dada pela Resolução
23.671/2021, é taxativa.

No caso, a legitimidade para requerer seja coibida a veiculação de
propaganda que se utilize de criação intelectual sem autorização do
respectivo titular, é restrita aos titulares de tais direitos.

Neste passo, a parte autora não possui legitimidade para, em nome próprio,
realizar a proteção de direito alheio (criação intelectual), legitimidade está
restritiva ao autor da obra artística mencionada na inicial (música "Casca de
Bala" – autoria de Flávio Pizada Quente)”.

Num. 44030800 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405069000000042983617
Número do documento: 24091713405069000000042983617
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:12:45

No mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Sul:

Direito eleitoral. Eleição 2024. Recurso. Representação. Propaganda eleitoral.
Extinção. Pedido liminar indeferido. Jingle de campanha. Defesa de direitos
autorais de terceiros. Ilegitimidade ativa. Reconhecimento. Prerrogativa
exclusiva do autor. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução de
mérito, representação por propaganda eleitoral irregular, por suposta
utilização não autorizada de paródia musical em jingle de campanha. A
sentença baseou-se na ilegitimidade ativa da recorrente para a defesa de
direitos autorais de terceiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a recorrente, candidata ao cargo de prefeito, possui
legitimidade ativa para ajuizar representação eleitoral em defesa de direitos
autorais sobre obra de terceiros utilizada em campanha eleitoral.

2.2. Analisar se a legislação eleitoral de regência veda o uso de paródias em
campanhas eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Restou evidente a ilegitimidade ativa, pois a recorrente não é a
autora da obra musical original e, portanto, não detém a legitimidade de
ajuizamento da presente demanda. Nos termos do art. 23-A da
Resolução TSE n. 23.610/19 (acrescido pela Resolução TSE n.
23.732/24), tal prerrogativa é conferida exclusivamente ao autor ou
autora da obra, como decidido na origem.

3.2. Desnecessidade de investigar-se a teleologia da norma no que diz
respeito ao mérito, uma vez que o polo ativo não está povoado nem pelos
autores da obra em questão, tampouco pelos autores da paródia, que,
alegadamente, teria sido criada a partir da música original.

3.3. A norma em questão não veda o uso de paródias em campanhas
eleitorais, mas permite apenas aos autores das obras originais a possibilidade
de requerer a cessação de uso, caso não autorizem a reprodução ou paródia
de sua criação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou extinta, sem
resolução de mérito, a representação por ausência de legitimidade ativa.

Tese de julgamento: A legitimidade para requerer a cessação do uso de
Num. 44030800 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405069000000042983617
Número do documento: 24091713405069000000042983617
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:12:45

obra artística, utilizada para a produção de jingle de campanha, ainda
que sob forma de paródia, é exclusiva do autor da obra, não se
estendendo a terceiros;.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/19, art. 23-A.

RECURSO ELEITORAL nº060012917, Acórdão, Des. Volnei Dos Santos
Coelho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2024. (SEM
GRIFOs NO ORIGINAL).

As razões apresentadas pelo recorrente no recurso não merecem prosperar
na medida em que somente os autores das obras artísticas atingidos pela suposta
violação ao direito autoral detêm legitimidade para propositura da representação.
Representação eleitoral, portanto, com causa de pedir alicerçada no art. 23-A acima
citado, somente pode ser iniciada pelo autor da obra artística. Não há falar-se, como
pretendente o recorrente, em propaganda irregular, pois a legislação visa à proteção ao
direito autoral.

Deste modo, é imperioso o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo Partido AVANTE DE TAPEJARA/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600556-93.2024.6.16.0086 -
Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, RAUL DOS SANTOS -
PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE -
PR81742 - RECORRIDO: JACSON CESAR DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO:
WAGNER VIANA DA SILVA - PR89544, ANIELLI RODRIGUES MACEDO - PR118853, PEDRO
LUCAS STERCHILLE - PR117884 - RECORRIDO: ANTONIO LEONARDO GARCIA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44030800 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405069000000042983617
Número do documento: 24091713405069000000042983617
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:12:45

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405069000000042983617
Número do documento: 24091713405069000000042983617
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:12:45